Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR. IMPOSITIVA. TEMA 1155, STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.155, fixou o entendimento que o período de recolhimento obrigatório noturno e dos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, independente de monitoramento eletrônico associado.
2. Recurso conhecido e não provido.